Tribunal: TJES
Processo: 5001084-45.2025.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-45.2025.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SUELLEN ALVES PAGANOTTI

PARTE RE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CÉDULA DE IDENTIDADE (RG) PARA POSSE. SUBSTITUIÇÃO PELA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de eliminar candidata de concurso público, aceitando a Carteira de Trabalho (CTPS) como substituta do RG para fins de identificação civil e posse, em razão da dificuldade técnica da impetrante em colher impressões digitais para emissão de nova cédula de identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência editalícia estrita de apresentação do RG para a posse em cargo público pode ser flexibilizada pela apresentação de outro documento oficial de identificação (CTPS), à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do formalismo moderado, quando a finalidade de identificação do candidato é atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos vincula-se ao controle de legalidade e à verificação da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem incursão no mérito administrativo.

O edital constitui a lei do certame e vincula a Administração e os candidatos, mas suas disposições devem ser interpretadas em harmonia com o objetivo de selecionar os candidatos mais qualificados e garantir a segurança jurídica.

O princípio do formalismo moderado impõe que o conteúdo e a finalidade do ato administrativo prevaleçam sobre o rigor excessivo da forma, evitando lesões aos direitos dos administrados quando o objetivo da norma é alcançado.

A exigência de identificação civil visa garantir a segurança e a autenticidade do cadastro da candidata, finalidade esta suprida pela apresentação da CTPS e corroborada pelo reconhecimento da própria Administração quanto à suficiência da documentação apresentada.

A manutenção do vínculo ativo e o exercício do cargo pela candidata há quase um ano reforçam a desnecessidade de reforma da sentença que garantiu a posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A interpretação das regras editalícias de concurso público deve observar o princípio da razoabilidade, evitando que o formalismo excessivo prejudique o acesso ao cargo público.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é documento idôneo para identificação civil em atos de posse de concurso público quando suprir a finalidade de identificação segura do candidato e houver justificativa para a ausência do RG.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37,
caput
; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2017; TJES, MS 100170067316, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de reexame necessário da r. sentença (id. 16301388) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, no
mandado de segurança preventivo
impetrado por

SUELLEN ALVES PAGANOTTI
contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, concedeu a segurança pretendida, para “
determinar à autoridade coatora se abstenha de eliminar a Impetrante do certame, considerando sua Carteira de Trabalho como documento substituto do RG como documento de identificação civil para todos os fins legais, prosseguindo no certame e tomando posse, se for o caso, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, confirmando a liminar a seu tempo deferida
”.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do parecer de id. 16634299, opina pela não intervenção no feito.

Na origem, depreende-se que a autora impetrou o
mandado de segurança preventivo
alicerçada no fundamento de que, embora tenha sido classificada, dentro do número de vagas, no
Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior, de Nível Médio e de Nível Fundamental do Município de Cachoeiro de Itapemirim
, deflagrado pelo Edital n. 1/2024, deparou-se com a exigência do “RG” para posse no cargo, que afirma não possuir, diante das dificuldades de colher suas impressões digitais.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença submetida ao reexame necessário, concedeu a ordem pleiteada, determinando que seja aceita, no ato de entrega da documentação necessária à posse, a CTPS da autora em substituição ao seu RG.

Pois bem.

Após a percuciente análise dos autos, concluo que a sentença submetida ao reexame necessário deve ser confirmada.

Acerca da matéria, tenho me manifestado no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, uma vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, sobretudo na seara dos concursos públicos e dos processos seletivos simplificados, que devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A análise das questões sob o prisma do princípio da legalidade não exclui a necessidade de verificar a razoabilidade das exigências estabelecidas no edital, uma vez que o formalismo deve servir como ferramenta para garantir, simultaneamente, a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. Isso é essencial para assegurar que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo — seja plenamente alcançado, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante. 2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Válido destacar, por fim, que ao Poder Judiciário, em regra, não cabe interferir nos critérios adotados para seleção no âmbito dos concursos públicos, pois esta definição está inserida no campo da discricionariedade administrativa, razão pela qual sua interferência somente se justifica no caso de flagrante ilegalidade.

Fixadas tais premissas, observa-se que o Edital do Concurso Público n. 1/2024 previa, expressamente,
em seus itens 6.4.1.4 e 12.1
, que o candidato, quando convocado, deveria apresentar documentos necessários à posse, entre os quais a Carteira de Identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da expedição, ou outro documento que contenha todos os dados relativos à Carteira de Identidade (RG), quais sejam, repita-se, o número, o órgão expedidor e a data da expedição,
in litteris
:

6.4.1.4 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.

[...]

12.1 Após a aprovação do concurso e antes da posse, o candidato deverá entregar documentação a ser solicitada oportunamente, atestando a idoneidade e bons costumes (certidões negativas no âmbito civil, penal e quitação eleitoral e militar), além da entrega de exames necessários para admissão/ingresso no cargo, sob pena de eliminação.

A exigência constante da Portaria n. 40/2025 da Secretaria Municipal de Administração de apresentação de cópia do RG com os dados mencionados não configura formalismo exacerbado
, mas sim requisito objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital. Trata-se de regra clara e previamente estabelecida, cuja observância visa garantir a regularidade documental dos participantes e a transparência do certame, prevenindo possíveis inconsistências cadastrais que possam comprometer a organização e a lisura do processo seletivo.

Embora a CTPS apresentada (id. 16300965) não possua dados relativos à “
data de expedição do R.G., número do R.G. e órgão expedidor do R.G.
” (Portaria SEMAD n. 40/2025, art. 1º), verifica-se que o Município, ao prestar informações, afirmou que a autora “
entregou toda a documentação relativa ao concurso público que prestou
”, aguardando, tão somente, após a realização de exames, a convocação para posse,
in verbis
:

De: SEMAD - SUBSECRETARIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS Para: SEMAD - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Sr. Secretário, Informamos que a Sra. Suellen Alves Paganotti Leal no dia 10 de fevereiro de 2025, entregou toda documentação relativa ao concurso público que prestou, e que foi convocada para entrega de documentos, conforme a Portaria nº 263/2025, publicada no Diário Oficial do Município do dia 3/2/2025, e encaminhada para perícia médica oficial que foi realizada na data de 17/2/2025, conforme processo encaminhado ao Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI (processo administrativo nº 9288/2025). Logo, a candidata Suellen Alves Paganotti, após a realização dos exames aguarda ser convocada para tomar posse do cargo de Auxiliar Administrativo.

A finalidade da norma editalícia (itens 6.4.1.4 e 12.1) e da Portaria n. 40/2025 é, inequivocamente, permitir a correta e segura identificação da candidata, verificando a autenticidade de seus documentos e o cadastro em sistemas oficiais. Tal finalidade foi plenamente atingida, porquanto a Administração afirmou, conforme supracitado, a entrega de toda a documentação relativa ao concurso.

Ademais, anote-se que a autora encontra-se com vínculo ativo e em exercício, sem qualquer observação de ter sido nomeada
sub judice
, há quase um ano, a teor do que denota o Decreto n. 35.341/2025

Destarte, embora a exigência estivesse amparada na literalidade do edital, a própria Administração, ao prestar informações, reconheceu a suficiência da documentação e efetivou a nomeação da candidata (id. 16301387), razão pela qual a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição (id. 16301388).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)